Tribunal: TJSP
Processo: 1004165-79.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão – Reajuste por sinistralidade e por VCMH (variação de custo médico-hospitalar) – Validade das cláusulas contratuais de reajuste – Inaplicabilidade de aumentos inidôneos e aleatórios, todavia – Abusividade dos reajustes aplicados reconhecida – Ré que não recolheu os honorários para realização da perícia – Aplicabilidade dos índices de reajuste

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão – Reajuste por sinistralidade e por VCMH (variação de custo médico-hospitalar) – Validade das cláusulas contratuais de reajuste – Inaplicabilidade de aumentos inidôneos e aleatórios, todavia – Abusividade dos reajustes aplicados reconhecida – Ré que não recolheu os honorários para realização da perícia – Aplicabilidade dos índices de reajuste estipulados pela ANS aos contratos individuais e familiares - Valores eventualmente pagos a maior que devem ser restituídos (de forma simples) à autora – Sentença mantida – Recurso desprovido.